Tribunal: STF
Processo: RHC 182039
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 539.688/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos que o recorrente Renan Azevedo Oliverio foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Impetrado Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 8ª Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, conforme acórdão assim ementado:
    Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Concessão da liberdade provisória por ausência de fundamentação - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Prisão preventiva mantida - Ordem denegada.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, em decorrência a) da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; b) da inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a custódia; e c) das condições pessoais favoráveis do paciente. 
    A liminar foi indeferida.
    Por acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria da Min. LAURITA VAZ, por unanimidade, denegou-se a ordem do writ, consoante se infere da ementa:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida – '7.170g (sete mil, cento e setenta gramas) de maconha, acondicionados em 10 (dez) invólucros de plásticos'.
    2. O Paciente apresenta "condenação pela prática do mesmo crime aqui denunciado, à pena de 16 (dezesseis) anos, encontrando-se em fase de execução penal". Tal circunstância reforça a legalidade da imposição da prisão cautelar. 
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 
    4. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa busca a revisão da decisão recorrida, reiterando os argumentos trazidos quando da impetração do Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, e argumentando, em suma, que "a apreensão do entorpecente em local diverso da residência do Paciente se deu há longos 7 (sete) meses, o Paciente foi levado coercitivamente para a Delegacia, agredido, se negaram a ouvi-lo, não houve prisão em flagrante, agora, depois de todo esse tempo o Douto Promotor vem fundamentar a necessidade de sua prisão com argumentos genéricos, sem qualquer lógica".
    Requer, assim, ante a alegação de suposta ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, a revogação da prisão preventiva "expedindo assim o contra mandado de prisão ou o competente alvará de soltura caso o Paciente venha a ser preso (...)".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se o voto da Min. LAURITA VAZ:
    O Magistrado de piso, ao decretar a custódia cautelar, destacou que o Paciente, 'valendo-se da proximidade com o vizinho de muro, tentou, em tese, ocultar o objeto apreendido, tratando-se de enorme quantidade de droga, sendo 7.170g (sete mil, cento e setenta gramas) de maconha, acondicionados em 10 (dez) invólucros de plásticos' (fls. 122-123). 
    Como se vê, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - '7.170g (sete mil, cento e setenta gramas) de maconha, acondicionados em 10 (dez) invólucros de plásticos'. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade e da diversidade das drogas apreendidas, conforme se observa dos seguintes julgados:
    [...]
    Ademais, foi consignado que o Paciente apresenta "condenação pela prática do mesmo crime aqui denunciado, à pena de 16 (dezesseis) anos, encontrando-se em fase de execução penal". Tal circunstância reforça a legalidade da imposição da prisão cautelar. Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que 'a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva' (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/04/2018).
    [...]
    Por fim, cumpre observar que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
    [...]
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 
    É como voto.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, amparada, sobretudo, na quantidade de drogas apreendidas, a saber: "7.170g (sete mil, cento e setenta gramas) de maconha, acondicionados em 10 (dez) invólucros de plásticos", tal como devidamente fundamentado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaíra, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Já a periculosidade do agente foi evidenciada pela gravidade da conduta e do crime imputado ao recorrente, como bem destacado pelas instâncias inferiores, notadamente pelo risco de reiteração na prática criminosa [há a notícia de que o recorrente possui condenação pela prática do mesmo crime, à pena de 16 (dezesseis) anos, inclusive em fase de execução].
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente